Tribunal: TJBA
Processo: 8058074-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058074-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MATIAS QUEIROZ DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e direito bancário. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Aplicação do Tema 1132 do STJ. Aviso de recebimento com anotação “desconhecido”. Validade da mora. Juros remuneratórios. Ausência de abusividade. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, mantendo decisão que deferiu medida liminar de apreensão de veículo. Sustenta-se omissão quanto à validade da constituição em mora, à aplicação do Tema 1132 do STJ, à alegada abusividade dos juros remuneratórios, à suposta prática de fórum shopping e ao exame de fatos supervenientes relacionados à restituição do bem.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação “desconhecido”; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios; (iii) determinar se a alegação de fórum shopping e os fatos supervenientes relacionados à restituição do bem seriam aptos a modificar o julgamento; e (iv) verificar se os embargos de declaração foram utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a exposição das razões jurídicas suficientes para sustentar a conclusão adotada.

5. A constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, conforme o Tema 1132 do STJ.

6. A devolução da notificação com a anotação “desconhecido” não invalida a constituição em mora quando comprovado o envio ao endereço fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual.

7. O dever de manter os dados cadastrais atualizados decorre da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, não podendo o devedor se beneficiar da própria desídia para afastar os efeitos da mora.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a validade da constituição em mora em hipóteses de devolução da notificação com a anotação “desconhecido”, desde que remetida ao endereço contratual.

9. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, mediante demonstração concreta de discrepância substancial em relação à média de mercado.

10. A taxa de juros pactuada, embora superior à média divulgada pelo Banco Central, permaneceu dentro da margem de tolerância admitida pela jurisprudência, inexistindo abusividade apta a descaracterizar a mora.

11. A alegação de distorção sistêmica decorrente da utilização do parâmetro de até uma vez e meia ou do dobro da taxa média não encontra respaldo na jurisprudência qualificada dos Tribunais Superiores.

12. As alegações relacionadas à prática de fórum shopping, ao descumprimento de efeito suspensivo e à resistência na restituição do bem dizem respeito a incidentes processuais autônomos e não possuem aptidão para modificar a conclusão acerca da regularidade da mora e da busca e apreensão.

13. Os fatos supervenientes narrados em memorial não afastam a inadimplência contratual nem invalidam a notificação regularmente encaminhada ao endereço indicado no contrato.

14. A pretensão deduzida nos embargos evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. Dispositivo e tese

15. Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8058074-22.2025.8.05.0000
, em que é embargante
ANTONIO MATIAS QUEIROZ DE JESUS
e embargado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.